Tribunal: STF
Processo: HC 236721
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão proferida no Doc. 26, por meio da qual o eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, em sede de plantão judiciário, indeferiu o pleito liminar formulado em favor de Naiçotan Araújo Leite.



    De forma inédita, sustentam os impetrantes, em síntese, a configuração do excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, a qual perdura há mais de 60 (sessenta) dias “sem qualquer ato realizado desde a apresentação da defesa escrita” (Doc. 28, fl. 2).



    Afirmam que a instrução criminal não será encerrada em observância ao prazo legal, diante do pedido ministerial de instauração de novo inquérito para apurar conduta relacionada a crime de trânsito; bem como da necessidade de produção de prova pericial requerida pela defesa.



    Assentam a desnecessidade da prisão cautelar em razão da ausência dos requisitos legais, asseverando a ocorrência de “excesso narrativo fático-acusatório” (Doc. 28, fl. 9) que inviabiliza o exercício do direito de defesa.



    Requerem a reconsideração da decisão proferida no Doc. 26 para que seja concedido ao paciente “o direito de responder ao processo criminal em liberdade” (Doc. 28, fl. 20).



    É o relatório. Decido.



    Na pretensão em análise os impetrantes ampliam o objeto da impetração delineado na petição inicial, agregando ao pedido de concessão de prisão domiciliar o pleito de revogação da custódia cautelar, seja em razão do alegado excesso de prazo, ou da apontada ausência de fundamentação idônea.



    O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, especialmente porque (i) o alegado excesso de prazo na custódia do paciente não foi submetido a exame de órgão colegiado da Corte Superior; (ii) o presente writ foi instruído de forma deficitária; e (iii) que não há afronta à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ademais, de acordo com informações prestadas pela Unidade Prisional Regional de Iporá, o paciente foi analisado clinicamente em 5.1.2024, encontrando-se “consciente, orientado temporoespacialmente, sem lesões aparentes” (Doc. 30, fl. 48).



    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, em atenção à parte final da decisão proferida no Doc. 26.



    Após, encaminhem-se os autos ao Relator.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente